Tribunal: STF
Processo: HC 65604
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SURSIS. PERIODO DE PROVA CUJO CUMPRIMENTO SE
EXPIROU SEM REVOGAÇÃO ANTES DE JULGADA A APELAÇÃO CUJO ACÓRDÃO
MAJOROU A PENA IMPOSTA PELA SENTENÇA, E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE
MANDADO DE PRISÃO. INEXISTÊNCIA, NESSE CASO, DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 708 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
- O ARTIGO 708 DO C.P.P. E REGRA ABSOLUTA QUANDO A PENA TRANSITOU
EM JULGADO. MAS COMO ESTABELECE EFEITO PARA O 'SURSIS', TORNADO
ESTE INEFICAZ POR CAUSA RESULTANTE TAMBÉM DA LEI (ART. 706 DO MESMO
CÓDIGO), SEUS EFEITOS SE APAGAM PARA O PASSADO E PARA O FUTURO,
POIS, DESAPARECIDA A EFICACIA DA CAUSA, NECESSARIAMENTE DESAPARECEM
OS EFEITOS JA PRODUZIDOS E SE IMPOSSIBILITA A PRODUÇÃO DE EFEITOS
NOVOS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.